Tribunal: TCU
Processo: 011.069/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (Extinta)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 878825, firmado com o/a MINISTERIO DAS CIDADES, Siafi/Siconv 878825, funçãonull, que teve como objeto PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE SENADOR SÁ-CE. (no da TCE no sistema: 219/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 320/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Caixa Econômica Federal (mandatária na extinta Secretaria Executiva do Ministério das Cidades), em desfavor de José Martins Barros Júnior, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Contrato de Repasse de registro Siafi 878825 (peça 26), firmado entre o Ministério das Cidades e o município de Senador Sá/CE, que tem por objeto "pavimentação de vias", com repasses da União totalizando R$ 556.190,48. Considerando que o fundamento para a instauração da TCE, segundo o tomador de contas, foi que " a obra teve involução do valor que já havia sido medido e pago. O tomador não recuperou totalmente a obra, nem restituiu à conta vinculada o montante referente à parcela não executada. Assim, o valor pago está excedendo o valor atestado " (peça 61); considerando que o tomador de contas concluiu que o prejuízo importava no valor original de R$ 134.962,52, imputando responsabilidade a José Martins Barros Júnior, prefeito, no período de 1o/1/2021 a 31/12/2024, na condição de gestor dos recursos; considerando que não ocorreu a prescrição da pretensão sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU; considerando, entretanto, o seguinte apontamento da unidade: " a parcela executada do objeto alcançou etapa útil, que não houve pagamento por serviços inexecutados e nem problemas relevantes de ordem construtiva. Os problemas levantados pelo concedente não comprometem o uso das calçadas e, ainda que comprometessem, não seria na integralidade, o que demandaria apurar a quantidade afetada/imprestável de cada item. Além do mais, os itens que apresentavam problemas não foram devidamente quantificados e não foram apresentados seus valores unitários e respectivos valores finais " (peça 61); e considerando, por fim, a conclusão da unidade, acompanhada pelo MPTCU, no sentido do necessário arquivamento deste processo, ante a " inconsistência no débito apontado, pela falta de informação sobre o quantitativo exato de serviços executados parcialmente ou de forma irregular (presença de poste comprometendo a acessibilidade e ausência de placas) e que afetam os serviços rejeitados, o que impede o exercício do contraditório e ampla defesa, resultando em ausência de pressupostos para constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Ademais, os motivos apontados como razão da imprestabilidade de parte das obras não se mostram suficientes para autorizar sua rejeição, conforme razões acima dispostas " (peça 61); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno-TCU, em: a) arquivar o processo, sem julgamento do mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido; b) comunicar esta decisão à unidade jurisdicionada, ao responsável e à interessada. 1. Processo TC- Processo 011.069/2025-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Martins Barros Júnior (XXX.766.493-XX) 1.2. Interessada: Caixa Econômica Federal 1.3. Unidade: Município de Senador Sá/CE 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.7. Representação legal: não há 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há